Tribunal: TJSP
Processo: 1039633-23.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-08-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000436214
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039633-23.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelado MIGUEL EUGÊNIO ANNETTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso. Vencido o terceiro Juiz, que declarará., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA, MOACIR PERES E
FERNÃO BORBA FRANCO.
São Paulo, 16 de junho de 2020.
COIMBRA SCHMIDT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 41.001
APELAÇÃO no 1039633-23.2018.8.26.0114 CAMPINAS
Apelante: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelado: MIGUEL EUGÊNIO ANNETTA
MM. Juiz de Direito: Dr. Wagner Roby Gidaro
TRIBUTÁRIO. IPVA. Veículo licenciado no Estado de
Minas
Gerais.
Autor
com
duplo
domicílio.
Inadmissibilidade de o Estado de São Paulo cobrar tributo
recolhido naquele Estado. Incidência dos arts. 120 do
Código de Trânsito Brasileiro, e arts. 70 a 72 do Código
Civil. Recurso não provido.
Ação declaratória de inexigibilidade do
IPVA relativo a veículo registrado em Minas Gerais, onde o autor também
mantém domicílio e exerce profissão, julgada procedente pela sentença de
f. 143/7, cujo relatório adoto, para declarar a inexistência de relação
jurídico-tributária e anular o IPVA lançado pelo Fisco Paulista para o
veículo de propriedade do autor, confirmando a decisão que concedeu a
tutela provisória, cominados honorários de sucumbência, fixados em
R$2.000,00.
Apela a vencida, argumentando haver
demonstração inequívoca de que o único domicílio do autor situa-se no
Município de Campinas (f. 149/53).
Contrarrazões à f. 156/63.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
O
apelado
fez
exuberante
prova
da
manutenção de seu vínculo com o Estado no Minas Gerais. A propósito,
juntou contrato social comprovando ser sócio administrador de indústria
estabelecida em Ouro Fino, onde afirma ter seu domicílio profissional (f.
23/34), bem como contas de telefone fixo situado nessa cidade (f. 20);
fatos que não foram refutados pela apelante.
Elegeu o município paulista como seu
domicílio tributário para os efeitos de imposto de renda por opção lícita, na
medida em que o direito positivo admite o duplo domicílio, em escolha de
seu foro íntimo a propósito da qual não cabe a Administração escrutinar a
motivação ou censurar suas consequências.
Incidem, pois, os arts. 70 a 72 do Código
Civil, sob cujos preceitos hão de ser interpretados os arts. 127, I, do CTN e
120 do Código de Trânsito Brasileiro; este expressamente remetendo à lei a
definição do conceito de “domicílio ou residência de seu proprietário”.
Nesse sentido:
IPVA Pretensão à anulação de lançamento de créditos de IPVA
Pluralidade de domicílios devidamente comprovada Veículo que
deve ser registrado em qualquer dos domicílios - Inteligência dos
artigos 70 e 71 do CC e 120 do CTB - Sentença de procedência
Recurso não provido 1
ANULAÇÃO - Sentença extra petita: Invalidação para restringir a
prestação jurisdicional ao solicitado. Acolho a preliminar e anulo,
em parte da r. sentença. IPVA Lançamento e cobrança do imposto
no Estado de São Paulo. Veículo registrado no Estado do Mato
1 Apelação no 0004523-49.2010.8.26.0408, 6a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Reinaldo Miluzzi, j.
31.1.2013, v.u..

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Grosso do Sul onde efetuado o recolhimento do IPVA. Presença de
elementos suficientes a caracterizar domicílio do proprietário do
veículo também no Município em Cassilândia/MS. Cobrança
anterior a data de aquisição do veículo indevida. Recurso do autor
provido. Não provido o da FESP 2
AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
DÉBITO
FISCAL

IPVA
DOMICÍLIO Alegação de que o tributo foi recolhido em outro
Estado, no qual possuía domicílio o embargante Pluralidade de
domicílios comprovada Faculta-se ao proprietário de veiculo
automotor o registro da propriedade em qualquer de seus
domicílios quando houver pluralidade deles Veículo registrado no
Estado do Rio de Janeiro, onde foi recolhido o tributo Indevida a
cobrança do IPVA pelo Fisco paulista Sentença de procedência
mantida. Recurso improvido.3
Assim, comprovado o domicílio no Estado
de Minas Gerais, não se positiva a fraude lobrigada pela apelante, o que
torna legítimo o pagamento do tributo naquele Estado, sendo indevida a
cobrança do imposto pelo Fisco paulista.
Posto isso, nego provimento ao recurso.
Mercê da sucumbência recursal, elevo a honorária a R$2.500,00.
Custas ex lege.
COIMBRA SCHMIDT
Relator
2 Apelação no 0007020-26.2009.8.26.0358, 6a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Evaristo dos Santos, j.
7.2.2011, v.u.
3 Apelação no 0001144-75.2013.8.26.0059, 7a Câmara de Direito Público, rel. Des. Moacir Peres, j. de
9/3/2015, v.u.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 19.930
Apelação Cível no 1039633-23.2018.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: Estado de São Paulo
Apelado: Miguel Eugênio Annetta
DECLARAÇÃO DE VOTO
Ouso divergir da Douta Maioria pelas razões que passo a
expor.
O legislador estabeleceu, como critério espacial para
exigência do IPVA, o domicílio tributário do proprietário do veículo (art. 120, caput, do
CTB):
Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou
semi-reboque, deve ser registrado perante o órgão
executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no
Município de domicílio ou residência de seu proprietário,
na forma da lei.
Nesta esteira, a Lei Estadual no 13.296/08, que regula o
IPVA no Estado de São Paulo, assim dispôs, no artigo 4o, § 1o, item 1, alíneas a e b:
O imposto será devido no local do domicílio ou da
residência do proprietário do veículo neste Estado.
§ 1o - Para os efeitos desta lei, considerar-se-á domicílio:
(...)
a) sua residência habitual;
b) se a residência habitual for incerta ou desconhecida, o
centro habitual de sua atividade onde o veículo esteja
sendo utilizado;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, no caso da pessoa natural, o critério espacial para
exigência do IPVA vê-se preenchido na base da comprovação do local de domicílio do
proprietário do veículo, que é aquele em que o contribuinte tem residência habitual, com
ânimo definitivo, ou, sendo mais de uma, o centro habitual da atividade onde o veículo
seja empregado.
Não se desconsidera a possibilidade de se estar diante de
domicílio plúrimo. Bem por isto, caberia ao contribuinte comprovar que, de fato, tem
residência também no Estado de Minas Gerais, em favor do qual entendeu ser devido o
recolhimento do imposto, o que a parte, a meu juízo, não logrou fazer.
A Fazenda do Estado de São Paulo, isto sim, logrou
demonstrar que o autor, na alteração contratual da empresa em que figura como sócio,
arquivada perante a Junta Comercial de Minas Gerais, declarou residir em Campinas,
neste Estado de São Paulo. Do mesmo modo, no concernente aos contratos das diversas
empresas em que o autor figura como sócio, situadas neste Estado, arquivou declaração
perante a Junta Comercial, afirmando que tinha domicílio em Campinas.
Demonstrou a apelante, outrossim, que o autor, ao se
qualificar nas diversas ações ajuizadas no Estado de São Paulo, declarou domicílio em
Campinas, chamando a atenção, por fim, as cópias juntadas pela Fazenda Pública,
relativas a correspondência bancária e boleto de consumo de água, ambos dando conta
do domicílio do autor no Município de Campinas.
Cabe dizer, ainda, que milita em favor dos atos
administrativos a presunção de legitimidade, a qual, aqui, no meu entendimento, não se
viu desconstituída, ainda mais diante dos poucos documentos apresentados pelo autor –
consistentes em contrato social no qual figura como sócio de empresa domiciliada no
Estado de Minas Gerais, e contas de serviço de telefonia fixa daquela unidade federativa
–, razão por que comportava reforma a r. sentença.
Destarte, pelo meu voto, dava provimento ao recurso da
Fazenda do Estado de São Paulo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
SERGIO COIMBRA SCHMIDT
10F5769E
5
7
Declarações de
Votos
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
11C54134
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1039633-23.2018.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.